Tribunal: CARF
Processo: 11020.729169/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.729169/2019-41
ACÓRDÃO
1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAZAO CENTRO CONTABIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SUPERAÇÃO DAS DESPESAS EM MAIS DE 20% DA RECEITA. PRESENÇA DE
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. LIMITE DE FATURAMENTO GLOBAL
SUPERADO. SÓCIOS COM PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS.
Impõe-se a exclusão das pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional,
cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica não optante, quando caracterizado grupo econômico de fato, com
receitas totais superiores a 20% dos limites do Simples Nacional,
estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar n. 123/2006.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo (substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pela pessoa jurídica autuada RAZAO
CENTRO CONTABIL LTDA., bem como pelo responsável solidário ERNANI DE NAPOLI VELHO, em
face do Acórdão n. 06-68.666 - 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade dos ora recorrentes, mantendo o Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 34, de 28
de maio de 2019, que excluiu a empresa Razão Centro Contábil Ltda, inscrita no CNPJ
03.551.568/0001-99 , do Simples Nacional, com efeitos de 1o de agosto de 2013, estendendo-se
até 31 de dezembro de 2025, em razão do excesso de receita bruta global, hipótese de exclusão a
que se refere o art. 3o, § 4o, V, bem como do disposto no art. 29, inciso I, e no art. 30, inciso II,
todos da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.
Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

Trata o presente processo de manifestação contra o Ato
Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional –
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas
de Pequeno Porte (EPP) – de que trata o artigo 12 da Lei
Complementar no 123/2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil excluiu a
empresa Razão Centro Contábil Ltda, inscrita no CNPJ:
03.551.568/0001-99 , do Simples Nacional, com efeitos de 1o
de agosto de 2013 estendendo-se até 31 de dezembro de
2025, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no
34, de 28 de maio de 2019, em razão do excesso de receita
bruta global, hipótese de exclusão a que se refere o art. 3o,
§4o, inciso V, bem como do disposto no art. 29, inciso I, e no
art. 30, inciso II, todos da Lei Complementar n°. 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
3
Consta da Representação Fiscal para fins de Exclusão da
Empresa do Simples Nacional de forma sucinta, que as
empresas Razão Centro Contábil Ltda (doravante Razão CC),
Contasul Organizações Contábeis Ltda, (doravante Contasul)
e Razão Porto Alegre Serviços Contábeis Ltda, (doravante
Razão POA,) funcionavam, na prática, como uma só
empresa, sob o comando do escritório Razão CC, unicamente
para suprimir o pagamento de tributos, tendo em vista as três
serem optantes do Simples Nacional.
Relata a Fiscalização, ainda, que os fatos apurados
demonstram a existência de grupo econômico de fato,
denominado Envel/Razão, com unidade gerencial, confusão
patrimonial e laboral. Discorre ainda sobre a fraude
perpetrada pelas empresas em razão da prática de atos
tendentes a evitar o pagamento de contribuições sociais.
A empresa Razão CC e o sócio Sr. Ernani de Napoli Velho
apresentaram defesa em face da exclusão do Simples
Nacional
nos
termos
do
presente
procedimento
administrativo, conforme argumentos abaixo e também em
face do processo administrativo no 11020.728592/2019-24,
que apurou as contribuições sociais devido a exclusão das
empresas do Simples Nacional:
Dos Fatos
Que a empresa Manifestante foi fundada por Ernani de
Napoli Velho, doravante Ernani, e Marçal Duarte Velho,
doravante Marçal, atuando desde longa data na prestação de
serviços contábeis. Discorrem sobre o método de trabalho
realizado na empresa, entre os quais, o de estimular o
trabalho de seus empregados no sentido de valorizar os que
melhor se destacassem alçando-os na condição de sócios e de
administradores, o que proporcionava maior crescimento
profissional e pessoal a estes colaboradores. Explica que
muitos destes profissionais, inclusive, se retiravam da
sociedade para o fim de constituírem seus próprios
escritórios, algo comum neste ramo, o que permitiu
estabelecer parcerias.
Destaca que o know how sempre foi a marca do
Impugnante e era livremente compartilhado com a sua equipe
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
4
e parceiros, proporcionado crescimento comum. Ressalta que
este é contexto em que se inserem as empresas, não de um
grupo econômico que visava a supressão de tributos, mas de
empresas parceiras que atuavam com auxílio mútuo, sem
unidade gerencial, administrativa ou confusão patrimonial,
como fora lhe atribuído.
Preliminares
Da Decadência
Informa que nos autos de infração objeto do processo no
11020.728592/2019-24, que ora também se impugna,
promoveu-se o lançamento das Contribuições sociais devidas
pela empresa.
Cita o art. 150, § 4o do CTN, e informa que a contribuição
patronal está incluída nos tributos pagos mensalmente no
Simples Nacional, ainda que de forma parcial, razão pela qual
o lançamento deve ser considerado por homologação.
Entende que o início da contagem de 5 anos se dá a partir do
fato gerador, assim as competências de 01/2014 até 06/2014,
estariam atingidas pela decadência e extintas nos termos do
art. 156, inciso IV do CTN, uma vez que a ciência da autuação
deu-se somente em 29/05/2019.
Da Prova Pericial
Relata sob o contraditório e a ampla defesa como
princípios essenciais garantidos na CF/88 a todos os litigantes
em processos, bem como de outros princípios a teor do art. 5o
da CF/88.
Invoca a necessidade de realização de perícia contábil nos
extratos bancários anexos a defesa, a fim de verificar que
inexistem transferências bancárias registradas nas contas das
empresas arroladas, bem como da verificação do memorial de
cálculo das deduções feitas ao Simples Nacional e com base
no art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, apresenta os
quesitos pata tanto.
Mérito
Da Ausência de Demonstrativo do Cálculo do Imposto
com Correspondentes Deduções Pagas pelo Simples Nacional
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
5
Afirma que o auto de infração padece de memorial de
cálculo adequado a fim de demonstrar a edificação do crédito,
especialmente no que concerne as deduções de pagamentos
feitas ao Simples Nacional promovidas nos exercícios de 2014
e 2015, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Da Atividade e da Organização Lícita da Empresa –
Afastamento do Abuso de Personalidade Jurídica para
Formação de Grupo Econômico
Esclarece que o Ernani e o seu filho Marçal constituíram a
empresa Manifestante e até 2011, mantinham uma gestão
compartilhada, sendo que a partir daí, com a saída do
Marçal, esta foi administrada exclusivamente pelo Ernani.
Informa que recentemente ingressou o sócio Ricardo Corazza
Wisintainer.
Explica que o desligamento do Marçal da Razão CC foi
promovido por desejo deste na realização de projetos
pessoais, sem interferência de seu pai.
Argumenta que as alterações contratuais da empresa
realizadas a partir de 2010 comprovam e denotam o ingresso
de funcionários de carreira que, por mérito e antiguidade,
ingressaram nos quadros sociais, como um efetivo plano de
carreira existente na empresa. Entende que o ingresso destes
sócios, no período da saída do sócio Marçal, não conduz a
qualquer ilegalidade. Do quadro sinóptico de fl. 20 do auto de
infração, não se pode deduzir que os sócios seriam figuras
tidas como interposta pessoa, na medida que participavam
ativamente da vida social. Salienta que se contabilizarmos os
sócios reputados idôneos pela fiscalização pelo quadro
sinóptico, estes representam 97% das alterações contratuais
realizadas nos últimos 20 anos, o que torna um contrassenso
pressupor que houve abuso de personalidade jurídica.
Aduz que o ingresso e a permanência do sócio Ricardo
Wisintainer, a partir de 2018, deve-se ao conhecimento
especializado deste em sistemas.
Ressalta que as mudanças societárias eram baseadas no
mérito e qualificação técnica de seus membros, não estando
ligadas a qualquer tipo de fraude, sendo que no período de
2012, 2014, 2016 e 2017 a empresa Razão CC não deteve
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
6
alteração contratual, mantendo quadro estável, o que difere
das empresas que habitualmente se prestam a realizar esta
fraude.
Aponta que a Fiscalização não identificou nenhum
documento relevante em que Marçal teria assinado pela
Razão CC, ou mesmo que o Ernani tenha assinado
documentos das outras sociedades, o que seria imprescindível
para demonstrar a ingerência destas pessoas nas empresas,
anexa documentos contábeis e fiscais para demonstrar que
não houve tais ingerências.
Alega que apesar da disponibilização dos documentos da
empresa para a Fiscalização, esta somente apontou como
suposta confusão de contas valores ínfimos a ensejar
qualquer
espécie
de
confusão
patrimonial,
o
que
demonstraria que a escrituração contábil é absolutamente
hígida.
Assevera que nenhum desvio patrimonial relevante foi
apontado ou mesmo que houve transferências financeiras
entre contras bancárias pelas empresas a ensejar a fraude
relatada pela Fiscalização.
Discorre sobre a suposta confusão patrimonial descrita no
auto de infração e esclarece que quando houve o pagamento
de uma conta por empresa diversa, este foi redirecionado
para empresa correta, com correção posterior com o
fornecedor. Explica que se houve pagamento de outra
empresa este ocorreu por mero equívoco tendo ajuste
posterior e que de fato tais situações representam ínfimos
erros em detrimento a milhares de pagamentos e
lançamentos feitos e promovidos pelo Razão CC. Concluir, a
partir destes fatos que houve enriquecimento ilícito e abuso
de personalidade jurídica implica falta de proporcionalidade e
razoabilidade.
Cita como um dos exemplos à encomenda de carimbos
pagos pelo Razão CC, em detrimento de empresas não
atendidas por ele, em que a quantia envolvida não supera R$
300,00, sendo que as partes promoveram ajuste por
pagamento em caixa, justamente por se tratar de pequeno
valor; outro exemplo que cita é a imputação de serviços
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
7
prestados pela Câmara de Indústria e Comércio, em que,
igualmente, os valores imputados a outras empresas não
superam R$ 400,00. Explica que tais pagamentos não se
representam receita bruta, mas custas reembolsáveis de
clientes, neste sentido seriam os demais casos relatados pela
Fiscalização.
Informa que, dos lançamentos questionados pela
Fiscalização, estes estatisticamente correspondem a média de
0,51% do total de lançamentos realizados pela empresa nos
anos de 2014 e 2015, o que não corresponde a movimentação
relevante entre as mesmas. Tal fator seria primordial para que
se configure confusão patrimonial, anexa os livros fiscais que
estariam contabilizados os dados expostos.
Esclarece que pagou obrigações próprias no montante
aproximado de três milhões em 2014 e 2015, valor que se
está exigindo no auto de infração o que demonstra ser
desproporcional tal autuação.
Aduz que, para os tributos lançados no período de 2014 e
2015, foi também imputado ao Marçal o fato gerador das
contribuições, porém neste período sequer ele era sócio da
Impugnante, e que, em relação aos sócios que constavam do
quadro social, estes não participavam de outra sociedade
neste período. Entende que, mesmo se considerasse os sócios
que passaram pelo quadro societário da Impugnante, nos
anos anteriores da ação fiscal, tal identidade não pode
resultar na caracterização de grupo econômico.
Ressalta que a LC no 128/2008 possibilitou aos escritórios
de contabilidade a tributação na forma do anexo III, o que
resultou na significativa redução da carga tributária, pois os
escritórios passaram a recolher a CPP de forma unificada,
porém a defendente somente se enquadrou neste regime no
ano de 2012, e se a intenção da empresa era suprimir tributos
não teria permanecido tanto tempo recolhendo tributos no
regime geral, o que desmistifica a tese da Fiscalização.
Informa
que
sempre
apresentou
faturamento
equilibrado, nunca demonstrando grandes variações, sempre
acompanhando o seu crescimento, sendo tal receita abaixo do
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
8
limite imposto ao Simples Nacional. Apresenta tabela com sua
receita bruta desde 2008.
Salienta que analisando a evolução do seu faturamento
percebe-se a higidez de seu fundo de comércio, sendo que a
Fiscalização não apontou receita de serviços pertencentes aos
outros escritórios mencionados, nem transferência de valores
entre eles mesmo com a auditoria nos extratos bancários, o
que comprova que a inexistência de caixa único, conforme
extratos bancários juntados a defesa.
Assevera que quando a Fiscalização menciona que houve
a migração de carteira do Razão CC para outras empresas
(anexo IV), não leva em consideração que a Contasul e Razão
POA desempenhavam serviços especializados e distintos.
Explica que a correta interpretação a ser dada a este
demonstrativo é que durante o curso do exercício diversas das
cobranças eram feitas concomitantemente de acordo com a
especialidade de cada escritório, situação que não se
vislumbra a ultrapassagem dos limites anuais de tributação.
Informa que foram colocados todos os documentos a
disposição da Fiscalização e esta, em momento algum,
apontou que algum profissional do Razão CC tenha assinado
balanço, DRE ou qualquer documentos técnico para cliente de
outra empresa o que derruba o entendimento da confusão
laboral entre o corpo de colaboradores; para comprovar,
junta balanços e demonstrativos de resultados de clientes,
assinados pelos sócios do período.
Aduz que, outro equívoco cometido pela Fiscalização, na
interpretação dos fatos que redundou na conclusão da
confusão patrimonial, foi que a fiscalização foi promovida
durante o período de transição das reformas promovidas no
Contasul, sendo que nesta oportunidade o Razão CC cedeu
espaço físico e alguns deste colaboradores permaneceram
em treinamento na sede do Razão CC.
Ressalta que, nessa época, as empresas já estavam com
projeto piloto para implantação de franquias e nada foi
certificado acerca da existência laboral de um colaborador em
prol das empresas de outro escritório. Destaca que o próprio
relatório fiscal reconhece e menciona que não há
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
9
empregados comuns a mais de uma empresa ou
movimentação significativa entre eles.
Esclarece que a marca Envel Razão foi compartilhada
para que as empresas Contasul e Razão Porto Alegre, mais
precisamente no ano de 2018, a usassem com vistas a
enfrentar a crise financeira, devido a expressiva perda de
clientes ocorridas em 2016/2017, não podendo a fiscalização
imputar e se reportar aos anos de 2014 e 2015, quando as
empresas ostentavam marcas e mercados distintos em seus
endereços próprios.
Frisa que a marca Razão não se encontra registrada,
sendo que vários escritórios ostentam tal denominação, não
podendo, por si só, caracterizar grupo econômico.
Salienta que a Fiscalização ocorreu no mesmo período de
implantação do projeto franquia, momento em que os sócios
discutiam os termos do projeto, como acentuou os sócios
Lucas Onzi e Marçal, nos depoimentos feitos a Fiscalização.
Informa
que,
além
da
marca,
as
empresas
compartilhavam sistemas, como meio de redução de custos
e mecanismos de ajuda mútua, nada mais.
Discorre sobre o projeto de franquia que estavam
implantando e que, mesmo nesta configuração, haveria a
autonomia das empresas, como de fato ocorreu, sem que isso
comportasse um desvirtuamento da autonomia gerencial das
empresas.
Explica que a migração de clientes citada no Relatório
Fiscal ocorreu a pedidos destes, em razão de
particularidades de atendimentos específicas em relação a
cada um dos escritórios, notadamente pelo atendimento in
company afeto ao escritório Contasul.
Discorda de outro ponto mencionado pela Fiscalização,
de que o sócio administrador Ernani jamais teria atendido a
fiscalização, pois este nunca foi chamado ou intimado para
tanto,
pois
sempre
esteve
disponível
para
prestar
esclarecimento, sendo que nas visitas feitas pela Fiscal
coincidiu dele não se encontrar na empresa.
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
10
Menciona que, quando a Fiscalização descreve que o
atendimento feito na Razão CC foi realizado pelo Marçal, deu-
se pelo fato de que este foi chamado por meio da
recepcionista da Contasul, para que fosse até a empresa
Razão CC e promovesse o atendimento da Fiscalização e
devido o Marçal não possuir sala específica de trabalho,
promoveu o atendimento na sala de seu patriarca, Ernani.

Da Nulidade do Auto de Infração pela Retroatividade
Repisa que a marca Envel Razão somente foi
compartilhada com a empresa Razão POA e Contasul a partir
de 2018, momento em que os diretores de cada empresa
iniciaram o planejamento do sistema de franquia comercial
na área contábil, não obstante a fiscalização ter conduzido os
trabalhos com visitas in loco no momento presente, época em
que a empresa Contasul alterava o seu endereço, porém
jamais tal dedução pode ser feita no sentido que as empresas
estavam estruturadas desta forma desde a época dos fatos
geradores 2014 e 2015.
Ressalta que inexiste nos autos elementos suficientes
para corroborar a alegada confusão de endereço ou utilização
da sede do Razão CC pelo Contasul no período da autuação, o
que afronta o contido no art. 142 e o inciso I do art. 116,
ambos do CTN.

Ausência de Desvio de Finalidade ou Confusão
Patrimonial – Entendimento CARF
Cita o inciso I do art. 121 do CTN, que distingue o
contribuinte do responsável, sendo que o primeiro realiza o
fato gerador e o segundo a lei determina a sua
responsabilidade.
Explica que as empresas consideradas do mesmo grupo
econômico devem apresentar envolvimento, autuação em
conjunto na realização do fato gerador, esta vinculação é
importante
para
a
cobrança
do
tributo,
conforme
jurisprudência do STJ.
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
11
Traz o entendimento do CARF que estabeleceu critérios
para existência de grupo econômico, dentre eles a
caracterização
de
vínculo
comercial,
operacional,
patrimonial e/ou contábil, devendo haver interesse comum
entre as empresas. Ressalta que cada empresa contratava seu
pessoal, promovia a gestão financeira própria e de forma
autônoma, sendo que a figura do grupo econômico para fins
de responsabilização deve enquadrar-se no campo da teoria
da desconsideração da personalidade jurídica, positivada no
art. 50 do CC, o que não se afigura ao caso.
Entende que a presença da desconsideração da
personalidade jurídica constitui um dos elementos a serem
considerados em consonância com o art. 229, §2o do RPS,
utilizado pela Fiscalização como fundamento ao lançamento
tributário.
Traz um resumo acerca das alterações promovida no art.
50 do CC pela MP no 881/2019, que trouxe definições sobre o
desvio de finalidade, confusão patrimonial e desconsideração
da personalidade jurídica.
Sob esta ótica informa que os documentos anexados
pela Fiscalização não corroboram de forma suficiente que o
Razão CC, Contasul e Razão POA tenham confusão
patrimonial, visto que somente 0,51% dos lançamentos
foram apontados neste sentido.
Entende que para tal análise deve se trazer a baila os
conceitos de proporcionalidade e razoabilidade, contido no
art. 5o da CF/88.
Afasta o argumento da presunção de formação de grupo
econômico, pois não houve indicação de incorporação ou
aquisição de outra empresa pelo Razão CC, tampouco
esvaziamento
de
capital,
utilização
de
interposição
fraudulenta ou mesmo gestão temerária.
Assevera que o Marçal, sócio da Contasul, no período de
autuação não tinha vínculo societário com a Impugnante e o
fato de ser filho do Ernani não permite concluir qualquer
ilegalidade, conforme jurisprudência apontada.
Explica que a existência de grupo econômico, por si só, é
insuficiente para ensejar a responsabilidade solidária, na
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
12
forma prevista no art. 124, I do CTN, conforme jurisprudência
do STJ. Cita diversos princípios constitucionais a respeito das
garantias do Direito Societário, da LC no 123/06 e da MP no
881/2019, para concluir que a atividade empresarial vem
assegurada pela liberdade econômica, devendo-se assegurar
as relações comerciais entre os particulares.

Da Responsabilidade Pessoal dos Sócios – Art. 135 do
CTN
Informa que a responsabilidade pessoal atribuída ao
Ernani, pessoa física, com base no art. 135, inciso I do CTN é
descabida, pois a pessoa jurídica não se confunde com a
pessoa física que com ela mantenha relação societária,
consoante princípio da autonomia patrimonial, traz doutrina e
cita o art. 1.024 do CC e art. 795 do CPC, neste sentido.
Destaca que os arts. 134, VII, e 135 do CTN, estabelecem
as diretrizes para se imputar a responsabilidade aos diretores,
gerentes e representantes das pessoas jurídicas, pressupõem
uma regra matriz de responsabilidade tributária que não se
confunde com a regra matriz de qualquer tributo.
Informa que a responsabilidade prevista no art. 135, III do
CTN constitui a prática de atos por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade com o excesso de poder ou
infração à lei, contrato social, ou estatuto e que tenham como
implicação a falta adimplemento do tributo e atribuir aos
sócios a solidariedade em razão da confusão patrimonial e da
simulação perpetrada não caracteriza ato praticado com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social.

Da Impugnação à Exclusão do Simples Nacional e Efeitos
Retroativos
Discorda dos efeitos retroativos trazidos no ADE para fins
de exclusão da empresa do Simples Nacional de 1o de agosto
de 2013 até 1o janeiro de 2025, pois constituem consequência
onerosa, irrazoável e desproporcional, uma vez que vai contra
o
ordenamento
jurídico
que
assegura
tratamento
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
13
diferenciado as micro e pequenas empresas, conforme art.
170 da CF/88.
Entende que não é crível ser penalizada com o
desenquadramento retroativo a 2013, pois somente tomou
conhecimento do lançamento tributário em 2019, momento
em que deveria surtir os efeitos da decisão administrativa de
sua exclusão, cita o Decreto no 4.657/42 (LICC), que informa
que as decisões administrativas não podem considerar valores
jurídicos abstratos, devendo ser observado as consequências
práticas dos atos. Solicita que a impugnação a ambos os
procedimentos administrativos possui o efeito de suspender o
ato declaratório de exclusão até que se ultime a decisão final.

Da Multa Confiscatória
Alega que se promoveu a duplicidade da multa de 75%
para 150%, o que mostra-se confiscatória e viola o princípio
contido no art. 150, IV da CF/88 e jurisprudência do STF,
mormente quando ultrapassam o valor do tributo devido.
Pede de forma alternativa, caso mantido o auto de infração,
de que o máximo da multa seja de 100% do valor do tributo.

Dos Requerimentos
Requer a suspensão dos efeitos do ADE, inclusive com a
suspensão da exigibilidade do crédito apurado até que se
ultime a decisão de mérito no processo administrativo, que se
defira o pedido de prova pericial contábil nos extratos
bancários.
Solicita, no mérito, que sejam anulados o ADE e os
lançamentos tributários objeto da impugnação, e alternativamente, caso mantidas as atuações, seja
reconhecida a decadência, o afastamento dos efeitos
retroativos do ADE e imposta a limitação de multa a 100% do
valor do tributo devido. Por fim, requer a concessão do prazo
de 30 dias para a juntada aos autos de outros documentos
que compõem a presente defesa.
É o relatório.

Fl. 5255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
14
Após devidamente cientificados do acórdão de julgamento de 1a instância,
interpuseram o presente recurso voluntário, repisando, em tudo, o afirmado na manifestação de
inconformidade julgada improcedente pela DRJ.
Pedem, ao final:

DIANTE
DE
TODO
O
EXPOSTO,
demonstrada
a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, os Recorrentes
requerem seja acolhido o presente Recurso Voluntário, a fim
de que seja parcialmente reformada a decisão de primeira
instância, para deferir a perícia contábil nos documentos
acostados junto à Impugnação Administrativa e, no MÉRITO,
declarar a nulidade do ADE DRF/CXL no 34, de 28 de maio de
2019, que determinou a exclusão da Recorrente Razão CC do
regime do Simples Nacional, com a consequente nulidade dos
lançamentos de contribuições sociais previdenciárias das
competências compreendidas entre janeiro de 2014 e
dezembro de 2015 e, SUBSIDIARIAMENTE, no remoto caso de
mantida a autuação e a exclusão da Recorrente do regime
simplificado de tributação, reconhecer a decadência do
lançamento relativo aos fatos geradores ocorridos entre
janeiro de 2014 a junho de 2014, a não responsabilização do
Recorrente Sr. Ernani Napoli Velho, por inexistência de
qualquer das hipóteses de responsabilidade tributária e a
limitação da multa de 150% em patamares não confiscatórios,
sendo no máximo 100% sobre o valor do tributo
eventualmente devido.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Em primeiro lugar, conheço do recurso voluntário, interposto em conjunto pela
empresa autuada e o responsável pessoal, eis que preenchidos todos os requisitos de
admissibilidade, inclusive no que respeita à tempestividade.
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
15

1 PRELIMINARMENTE: SOBRE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
Preliminarmente, sustenta a recorrente que o indeferimento da prova pericial
postulada implica em nulidade por cerceamento ao seu direito de defesa; defende fazer jus à
realização da prova pericial sobre os extratos bancários das empresas, a fim de demonstrar a
inexistência de movimentação bancária entre elas e a inexistência de um “caixa único” para todas
as empresas, não caracterizada qualquer confusão patrimonial, tampouco falta de autonomia
operacional ou financeira.
Contudo, entendo não se afigurar presente qualquer nulidade, eis que, de acordo
com os arts. 18 e 28 do Decreto n. 70.235/72, é possível o indeferimento, pela autoridade
julgadora, dos pedidos de diligência e de produção de prova pericial formulados pela parte,
quando prescindíveis ou desnecessárias:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, d
e oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de diligênci
as ou perícias, quando entendêlas necessárias, indeferindo as que c
onsiderar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no a
rt. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será tam
bém julgado também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou
perícia, se for o caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93)

Esse é exatamente o caso dos autos, em que o pedido restou indeferido pela DRJ,
por entender prescindível, já que haveria, nos autos, elementos outros suficientes à comprovação
da existência do grupo econômico; vejamos:

Como será visto ao longo deste voto, a demonstração de
unicidade de comando envolve as três empresas deu-se de diversas
formas, não necessitando especificamente, como condição sine qua
non que se prove a existência de um caixa único ou mesmo de
transferência bancárias entre as empresas. Portanto, entendo que
nos autos constam provas suficientes para comprovação da
unicidade de empreendimentos. Sendo assim, se revela
desnecessária a perícia.

Fl. 5257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
16

Desta feita, rejeito a matéria prefacial relativa à nulidade por indeferimento
da prova técnica. Passo à análise do mérito.

2 DA EXIGÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUPERAÇÃO, EM MAIS DE 20%, DO LIMITE
GLOBAL DE RECEITAS BRUTAS PARA PERMANÊNCIA NO SIMPLES NACIONAL.
A Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, dispõe que, implica
a exclusão do Simples Nacional, a ser feita, inclusive, de ofício, na forma de seus artigos 28 e 29,
adiante transcritos, a superação, em mais de 20%, do limite global das receitas brutas previstas
para a opção do regime, nos últimos 12 meses:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou
mediante comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
[...]
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início
de atividade;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.

Conforme descrito no § 1o do artigo 29, acima transcrito, nesta hipótese, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido pelos próximos três anos-calendários.
No caso em exame, concluiu a fiscalização, a partir da análise sobre o modo
de funcionamento, presença e estrutura física, apresentação ao mercado, funcionários, gestão
compartilhada, sócios de fato comuns, que as empresas Razão CC, Contasul e Razão POA,
funcionavam, na prática, como uma só empresa, sob o comando da Razão CC, unicamente para
suprimir o pagamento de tributos, tendo em vista que as três empresas optantes do Simples
Nacional desmembravam o seu faturamento, ficando, cada uma delas, dentro do limite legal para
permanência no Simples Nacional.
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
17
Pretendendo descaracterizar a afirmação fiscal, a recorrente afirmou, em
primeiro lugar, que “não houve nenhuma ilegalidade ou fraude no fato de funcionários da empresa
serem promovidos para ocuparem posição de sócios, pois se trata de política de carreira da
empresa, e que tais sócios participavam ativamente das decisões da empresa”.
Sobre os quadros sociais, constam do Termo de Exclusão do Simples
Nacional as seguintes constatações:

2.2 Quadros Sociais A existência de sócios com grau de
parentesco direto ou de um mesmo sócio em mais de uma
empresa, ainda que em períodos distintos ou que alternada a
condição entre sócio e empregado, é clara, como evidencia o
Anexo I - Quadro Societário e Endereços RAZÃO CC,
CONTASUL e RAZÃO POA, convindo, a propósito, destacar o
seguinte:
2.2.1 RAZÃO CC
Com as alterações contratuais promovidas apenas de
2011 a 2018 - considerando-se as datas em que firmadas as
referidas alterações e não necessariamente aquelas de seu
arquivamento - quadro societário e localização sofreram as
seguintes modificações:
• em 19 de novembro de 2011 (registro em 21 de
dezembro de 2012) deixa a sociedade Mariângela Boff,
que fora empregada da empresa de novembro de
2000 a maio de 2004, de janeiro de 2005 a maio de
2008 e de abril de 2009 a junho de 2010, vindo a
substituir
Marçal
Duarte
Velho
como
sócia
administradora do RAZÃO POA desde janeiro de 2013;
detinha 0,50% do capital social, transferindo sua quota
para Ernâni de Nápoli Velho, sócio e único
administrador da empresa desde sua constituição;
• em 30 de junho de 2015 (registro em 20 de
novembro de 2015) deixa a sociedade íris Pissaia
Gazzola, que detinha também 0,50% do capital social,
transferindo-o para Ernâni de Nápoli Velho, sócio e
único
administrador
da
empresa
desde
sua
constituição; e
Fl. 5259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
18
• em 20 de abril de 2018 (registro em 25 de maio de
2018) deixa a sociedade Cleber Vicenço, que detinha
0,50% do capital social, transferindo sua quota para o
sócio ingressante, Ricardo Corazza Wisintainer, que
fora empregado do RAZÃO POA de fevereiro de 2012 a
junho de 2015, e depois seu sócioadministrador, de
janeiro de 2016 a julho de 2018; a empresa é
transferida da Rua Os 18 do Forte, 583, sala 01, para o
atual endereço - Rua Sinimbu, 520, 10° andar, em
Caxias do Sul - e segue sendo administrada
exclusivamente por Ernâni de Nápoli Velho.
2.2.2 CONTASUL
No período de 2012 a 2018, quadro societário e
localização passaram pelas seguintes modificações:
• em 04 de junho de 2012 (registro em Io de agosto de
2012),
a
empresa,
que
tinha
como
sócios-
administradores Marçal Duarte Velho e Paulo César
Motta, o primeiro com 99,99% e o segundo com 0,01
% do capital social, reforma seu contrato social,
passando a arquivar seus atos no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas de Caxias do Sul;
• em 28 de novembro de 2014 (registro em 11 de
fevereiro de 2015) ingressa na sociedade, com uma
quota de 0,50% do capital social, Sílvia Pereira Velho,
sobrinha de Ernâni de Nápoli Velho e prima de Marçal
Duarte Velho, que fora empregada do RAZÃO CC de
novembro de 2005 a maio de 2014; a empresa segue
sendo administrada por Marçal Duarte Velho e Paulo
César Motta, o primeiro com 96,50% e o segundo com
3% do capital social;
• em 07 de dezembro de 2015 (registro em 16 de
dezembro de 2015) deixa a sociedade Sílvia Pereira
Velho, que ingressará no RAZÃO POA, na condição de
sócia administradora, em janeiro de 2016; sua quota é
transferida de volta para Marçal Duarte Velho, que
agora detém 97% do capital social;
• em 08 de maio de 2017 (registro em 17 de maio de
2017), a sociedade transfere sua sede da Av. Rio
Fl. 5260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
19
Branco, 503, sala 23, para a Rua Sinimbu, 588, fundos
do local onde já se encontrava estabelecida a empresa
VIVER SERVIÇOS DE APOSENTADORIA LTDA., cujo
quadro societário, como já se viu, reunia ex-
empregados do RAZÃO CC e da empresa individual
MARÇAL DUARTE VELHO, bem como Ernâni de Nápoli
Velho e seus filhos, por meio da ENVEL
INCORPORADORA LTDA., e Ricardo Augusto Casali, por
meio cia RIO DA PRATA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.;em 06 de novembro de 2017
(registro em 14 de novembro e 05 de dezembro de
2017), a empresa é novamente transferida, dessa vez
para Novo Hamburgo, Rua Joaquim Pedro Soares, 560,
sala 901, onde estabelecida, até hoje, sua matriz,
lembrando que, pelo menos até setembro de 2018,
quando da tentativa de entrega do Termo de Início de
Procedimento
Fiscal,
o
local
encontrava-se
desocupado; em 20 de abril de 2018 (registro em 16 e
25 de julho de 2018), é aberta filial em Caxias do Sul, à
Rua Sinimbu, 520, na mesma sala 911 onde funciona a
VIVER SERVIÇOS DE APOSENTADORIA LTDA., do
mesmo prédio em que estabelecido, no 10° andar, o
RAZÃO CC; e em 09 de novembro de 2018 (registro em
29 de novembro e 19 de dezembro de 2018), a filial é
transferida da sala 911 para a sala 802 do mesmo
prédio onde funcionam as empresas relacionadas
RAZÃO CC, a VIVER SERVIÇOS DE APOSENTADORIA
LTDA., a ENVEL INCORPORADORA LTDA. e a VECON
CONSTRUÇÕES LTDA., na Rua Rua Sinimbu, 520, em
Caxias do Sul.

2.2.3 RAZÃO POA
No período de 2012 a 2018, quadro societário e
localização sofreram as seguintes modificações:
• em 18 de dezembro de 2012 (registro em 10 de
janeiro de 2013), deixa a sociedade Marçal Duarte
Velho, transferindo sua participação societária de 80%
para Mariângela Boff, que fora empregada do RAZÃO
CC de novembro de 2000 a maio de 2004, de janeiro
Fl. 5261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
20
de 2005 a maio de 2008 e de abril de 2009 a junho de
2010, e depois sua sócia, de novembro de 2000 a
dezembro de 2012, com 0,50% do capital social;
• em 18 de setembro de 2015 (registro em 02 de
outubro de 2015), a empresa, que tinha como sócios-
administradores Lucas Onzi e Mariângela Boff,
transfere sua sede da Rua Vicente da Fontoura, 2352,
sala 403, para a Travessa Francisco de Leonardo Truda,
40, sala 243, em Porto Alegre;
• em 04 de dezembro de 2015 (registro em 27 de
janeiro de 2016), ingressam na sociedade, como
sócios-administradores, Ricardo Corazza Wisintainer,
que fora empregado da empresa de fevereiro de 2012
a junho de 2015, e Sílvia Pereira Velho, que fora
empregada do RAZÃO CC de novembro de 2005 a maio
de 2014 e sócia da CONTASUL de fevereiro a dezembro
de 2015, ele com 20% e ela com 30% do capital social,
mediante transferência de parte da quota da sócia
Mariângela Boff;
• em 10 de maio de 2016 (registro em 24 de maio de
2016) o contrato social é alterado, para atribuir aos
sócios-administradores Lucas Onzi e Ricardo Corazza
Wisintainer a competência para atividades administrativas, de planejamento estratégico e
comercial, mantendo Mariângela Boff e Sílvia Pereira
Velho a responsabilidade técnico-profissional da
empresa; e social é alterado, para atribuir aos sócios-
administradores Lucas Onzi e Ricardo Corazza
Wisintainer a competência para atividades administrativas, de planejamento estratégico e
comercial, mantendo Mariângela Boff e Sílvia Pereira
Velho a responsabilidade técnico-profissional da
empresa; e
• em 20 de abril de 2018 (registro em 31 de julho de
2018)
retira-se
da
sociedade
Ricardo
Corazza
Wisintainer, que ingressará no RAZÃO CC, na condição
de sócio, com 0,50% do capital social, transferindo sua
quota no RAZÃO POA para os sócios-administradores
remanescentes, Lucas Onzi, Mariângela Boff e Sílvia
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
21
Pereira Velho, que passam a ter 30%, 35% e 35% do
capital social, respectivamente.

A conclusão da Fiscalização foi no sentido de que os sócios Ernani e Marçal
possuíam ingerência nas empresas, uma vez que controlavam o capital social majoritário ou por
meio de empregados e ex-empregados alçados a condição de sócios com pequena ou inexpressiva
participação no capital social.
Decerto, Ernani e o Marçal não poderiam participar como sócios
concomitantemente nas empresas arroladas, pois tal fato os impediria de permanecerem no
Simples Nacional; por outro lado, fazia-se necessário ter o controle e o gerenciamento destas
empresas, inserindo nos seus contratos sociais sócios que detivesse vínculo com as empresas,
como por exemplo seus empregados.
Embora a legislação não impeça que empregados ou ex-empregados sejam
sócios de uma empresa ou componham sociedades separadamente, cabe assinalar que não há nos
documentos lavrados pelo fiscal, ou qualquer afirmação nesse sentido. Há, aqui, mais um indício,
dentre outros, de que os sócios da autuada possuíam vínculos de empregados, visando com isto
criar uma estrutura formalmente separada, sempre no controle da empresa Razão, para fins de
obter benefícios de um regime tributário mais favorecido a todas as empresas, optantes pelo
Simples Nacional.
Formalmente, os sócios de fato mantiveram como sócios das empresas
pessoas a si ligadas, geralmente seus empregados, o que facilitaria o controle destes e diminuiria o
risco de ser surpreendido por condutas não controladas, comparando-se com o fato de que se
fossem colocadas na empresa pessoas estranhas, ou que não mantivessem um vínculo mais forte.
Também, a ausência de “documento relevante” em que Marçal teria
assinado pela Razão Centro Contábil, ou mesmo que o Ernani tenha assinado, de outras
sociedades, para demonstrar as suas ingerências nessas empresas não é obstativo às conclusões
fiscais; a prova não se faz somente por meios direitos, mas pode ser dessumida do contexto,
indiretamente, como normalmente ocorre em estruturas simuladas ou fraudulentas, como
adiante apresentado, a teor dos elementos colhidos durante a fiscalização.
Sobre a suposta “confusão ou desvio patrimonial”, alegam os recorrentes
que os erros cometidos pela empresa no pagamento de contas de fornecedores das outras
empresas representam valores ínfimos, incapazes de configurar a ausência de autonomia entre as
empresas. Apresenta dois exemplos destes pagamentos, em valores ínfimos: um, com valor de R$
300,00, e, o outro, no valor de R$ 400,00; diz que teriam sido corrigidos por meio do encontro de
contas dos caixas das empresas.
Contudo, diversamente do que alegam os recorrentes, não se trata somente
de “pequenas despesas” ou de “mero equívocos nos pagamentos e lançamentos contábeis
Fl. 5263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
22
realizados”. A Fiscalização relata como foram pagas pela autuada diversas despesas do grupo e
não somente aquelas, conforme trecho do Termo de Exclusão:

3.3.1 Despesas que Aproveitam ao Grupo
A confusão patrimonial constatada por meio da
contabilidade
e
dos
documentos
que
embasam
os
lançamentos correspondentes foi objeto de questionamentos
específicos, notadamente em relação à CONTASUL e ao
RAZÃO POA. Embora não possuísse veículos, a escrituração
contábil da CONTASUL registrou, em 2014 e 2015 (Conta 543 -
3.L4.3.L0767 - Despesas com Veículos) despesas não só com
aquisição de combustível, mas também com aquisição de
pneus e peças e serviços em oficina mecânica, num total de
R$ 10.772,80 (Doc 06 08).
De acordo com os documentos fiscais emitidos pelos
prestadores de serviço, tais despesas diziam respeito aos
veículos Citroen C4, placa KUX-8551, e C3, placa JCL-7788, de
propriedade, na ocasião, do RAZÃO CC. Intimada a justificar o
pagamento das referidas despesas, relativas a veículos
pertencentes a outra empresa, a CONTASUL apresentou
Contrato de Comodato, datado de janeiro de 2014, sem
qualquer registro (Doc 02 06) e, a toda evidência, elaborado
em época recente.
Curiosamente,
o
comodante
poderia
continuar
fazendo uso dos veículos, conforme cláusula transcrita a
seguir:
"Primeira - Do Objeto: O Comodante dá em comodato
ao Comodatário, sem exclusividade de uso, dois
veículos que assim se descreve: CA Pallas 2.0, placas
KUX-8551 e Citroen C3, placas JCL 7788. O Comodante
mantém seu direito parcial de uso, devendo
convencioná-lo com o Comodatário de acordo com a
necessidade e conveniência das Partes."
Por sua vez, a escrituração contábil do RAZÃO POA
registrou, de 2014 a 2015, despesas com assessoria (Conta
553 - 3.1.4.3.1.0777 - Despesas c/Assessoria) e manutenção
de
sistemas
(Conta
2722
-
3.1.4.3.1.2722
-Despesa
c/Manutenção de Sistemas) que aproveitam também ao
Fl. 5264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
23
RAZÃO CC e à CONTASUL (Doc 06 09), como restou
comprovado quando prestados os esclarecimentos a que a
empresa foi intimada (Doe 03 04).
À empresa JRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,
estabelecida em Caxias do Sul, o RAZÃO POA pagou, a título
de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, o
valor mensal de R$ 2.170,00 em 2014 e de R$ 2.350,00 em
2015, totalizando R$ 58.400,00.
Questionamentos e respostas:
A que se referem os serviços prestados, efetivamente?
Quem os presta? Há contrato?
"Serviços de auxílio na utilização do sistema
Metadados. Sr. Juarez Alves Machado. Há contrato verbal."
Onde são prestados os serviços? Na sede da
contratante, da contratada, ou na de terceiros indicados pela
contratante? "Na sede da empresa contratada, da empresa
contratante e em clientes da contratante."
Os sistemas Metadados a que a resposta se refere é o
sistema de folha de pagamento licenciado pela empresa
METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA., com sede em
Caxias do Sul, utilizado não só pelo RAZÃO POA como também
pelo RAZÃO CC e pela CONTASUL e pelos clientes dessas
empresas.
Juarez Alves Machado, sócio-administrador da JRG, foi
empregado da METADADOS de setembro de 1994 a junho de
2008.
Estranhamente, embora o RAZÃO POA utilizasse
sistemas de contabilidade e de folha de pagamento
licenciados por DOMÍNIO SISTEMAS LTDA. e METADADOS
ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA, respectivamente, não havia
registro de pagamentos a esses fornecedores em sua
escrituração.
Questionado a respeito, justificou dizendo que "a
empresa utiliza a marca Envel Razão e também os sistemas
Domínio e Metadados de modo centralizado na empresa
Razão Contábil, motivo pelo qual não necessita pagar esses
fornecedores".
Fl. 5265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
24
Ao receber o Termo de Intimação, Mariângela Boff já
informara que o contratante dos serviços era o RAZÃO CC,
que os clientes das empresas do grupo utilizavam uma base
comum, com vistas à diminuição de custos, que ressarcia o
RAZÃO CC pela sua cota na utilização dos serviços da
Metadados, ainda que sem registro contábil, e que esse
procedimento se aplicava também aos sistemas licenciados
pela Domínio.
Ao escritório CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA -
ADVOGADOS ASSOCIADOS, também de Caxias do Sul, o
RAZÃO POA pagou, a título de assessor/a jurídica, o valor
mensal de R$ 4.900,00 ao longo de 2014 e 2015, totalizando
R$ 127.400,00.
Questionado sobre a natureza dos serviços prestados e
a eventual existência de contrato, informou que se trata de
"serviços jurídicos, consultivo e contencioso" e que "há
contrato verbal".
Entre os sócios-administraciores do referido escritório
está RICARDO AUGUSTO CASALI, advogado que assiste a todas
as três empresas do grupo, como se pode ver de vários dos
respectivos instrumentos de alteração contratual, e sócio-
administrador da RIO DA PRATA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., sócia, a seu turno, da VIVER SERVIÇOS
DE APOSENTADORIAS LTDA., cujo capital social divide com
ENVEL INCORPORADORA LTDA., de propriedade de Ernâni de
Napoli Velho, sócio- administrador do RAZÃO CC, e seus filhos,
Maurien, Amílcar e Marçal Duarte Velho, este último sócio-
administrador da CONTASUL.
À empresa ADVANCED MARKETING CONSULTORIA
ESTRATÉGICA E MARKETING LTDA., com sede em Caxias do
Sul, o RAZÃO POA pagou, a título de consultoria marketing, o
valor mensal de R$ 2.400,00, de novembro de 2014 a
dezembro de 2015, num total de R$ 33.600,00. Sobre a
natureza dos serviços limitou-se à razão social do contratado,
serviços de marketing e estratégia, informando ainda haver
apenas contrato verbal.
Ainda à conta de despesa com manutenção de
sistemas, o RAZÃO POA pagou à empresa DEX SOLUÇÕES
Fl. 5266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
25
PARA INTERNET LTDA., de Porto Alegre, entre agosto e
setembro de 2014, o valor de R$ 6.000,00, por serviço de
reestruturação do s/fe, muito embora não conte com
endereço próprio na Internet. Em resposta, informou que "o
site de 2014 não existe mais. Atualmente o site é
http://www.envelrazao.com.br".
Registre-se que as despesas com assessoria e
manutenção de sistemas suportadas pelo RAZÃO POA não se
repetem nas demais empresas do grupo. A contratação feita
por uma aproveita às demais empresas, provando tratar-se de
uma única empresa - ou pelo menos de empresas que
funcionam como sendo uma única.
Por fim, entre as utilidades fornecidas pelo RAZÃO
POA a seus empregados e/ou sócios estão os serviços da
EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA., de Caxias do Sul.
Há desconto em folha de pagamento a esse título de janeiro
de 2014 a dezembro de 2015, embora a empresa não seja
contratante da Emercor. Questionada, informou que "os
descontos foram nas folhas dos usuários residentes em Caxias
e serviram para reembolsar o Razão Centro Contábil
contratante da Emercor.

A afirmação dos recorrentes de que o relacionamento que se dava entre as
empresas é normal e, caso tenha ocorrido algum pagamento de uma despesa para outra, tratou-
se mero equívoco, não se sustenta.
Registra a fiscalização que alguns pagamentos, em valores expressivos,
sequer constaram nos registros contábeis, além da constatada inobservância ao princípio contábil
da entidade nas escriturações – confusão que não seria possível nem mesmo se estivessem
estruturando a operação sob a forma de uma “franquia”, como alega a defesa.
Nesse ponto, vale consignar os fundamentos relativos às questões
financeiras e contábeis do grupo, bem como sobre a escolha do regime de tributação favorecido,
de forma ilícita, que constaram do Acórdão de Manifestação de Inconformidade:

Quanto ao percentual estatístico de que somente
0,5% dos lançamentos efetuados pela empresa teriam esta
conotação, tem-se que informar que mesmo que fossem
empresas parceiras, a contabilização das despesas próprias,
Fl. 5267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
26
deveriam ser apropriadas a seus processos de produção, do
contrário, perde-se a confiabilidade de seus registros e aqui
não se tem percentual específico para tal fato ocorrer.
Além do que, este é mais um dos elementos que
configuram a confusão patrimonial, que como vimos, não é
analisado, por si só, mas de forma conjunta com outras
evidências a fim de demonstrar que as empresas na verdade
funcionavam como se fossem um único empreendimento.
O Manifestante alega que a LC no 128/2008,
possibilitou aos escritórios de contabilidade a recolher a CPP
na forma do Simples Nacional, porém se a intenção da
empresa era suprimir tributos não teria permanecido até o
ano de 2012, no regime geral, o que desmistificaria a tese da
Fiscalização. O argumento não merece amparo.
Verificando
a
tabela
trazida
pelo
próprio
Manifestante consta que nos anos de 2008 a 2011 a sua
receita bruta, diversamente do que alega, era superior ao
limite máximo de receita para ingressar no Simples Nacional.
Ou seja, nos anos de 2008 a 2011 o Limite legal de
Receita Bruta era de R$ 2.400.000,00, sendo que neste
período a receita bruta auferida pela empresa, frisa-se
conforme tabela por ela própria confeccionada, foi superior a
este limite. Nos anos de 2010 foi de R$ 3.338.698,16 e no ano
de 2011 foi de R$ 3.593.849,02.
Portanto, é de se concluir que a empresa só não
adentrou no Simples Nacional a partir de 2008, porque seu
faturamento a impedia.
Outro ponto que destaca o Manifestante é de que
teria havido um equilíbrio ao longo dos anos em seu
faturamento, o que afasta o argumento de que utilizou-se de
artifícios para se manter no Simples Nacional.
Novamente, fazendo uso da tabela trazida pelo
Manifestante o que se observa a este respeito é que no ano
de 2015, o seu faturamento foi de R$ 3.573.087,73, próximo
ao limite legal de R$ 3.600.000,00. Já para o ano de 2016 o
seu faturamento cai para R$ 2.915.113,38. Ou seja, ocorreu
uma modificação no seu faturamento no ano de 2016 e segui-
se para o ano 2017, situação esta que evidência que o seu
Fl. 5268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
27
faturamento nestes anos não estava em equilíbrio, ou mesmo
não mantiveram uma trajetória regular, como alegou o
Manifestante, podendo como lhe fora imputado ter havido o
desmembramento das suas receitas para outras empresas do
grupo, visando não ultrapassar tal limite.
Neste passo, é importante trazer como seu deu o
faturamento das empresas do grupo econômico de fato,
conforme trecho do Relatório Fiscal:

A
Fiscalização
informa
ainda
que
independentemente da codificação contábil da receita
utilizada pelas empresas ser a mesma o que mais é se destaca
é que os valores da receita bruta do grupo ultrapassam em
muito o limite legal de R$ 3.600.000,00.
Importa também informar como ocorreu a
transferência de faturamento entre as empresas, conforme
pode-se verificar do contido no trecho do Termo de Exclusão
da empresa:
5.3 Transferência de Faturamento Entre as Empresas
Analisando-se individualmente a formação da
receita bruta de cada uma das empresas ao longo de 2014 e
2015, percebem-se ainda outras coincidências. O pagamento
ao SIMPLES Nacional efetuado em atraso, que gerou multa, se
deu nos mesmos meses nas três empresas (fevereiro e
dezembro de 2015), além do que as DEFIS, originais ou
retificadoras, foram transmitidas praticamente ao mesmo
tempo. E no RAZÃO CC, onde a receita bruta auferida é maior,
ela se mantém estável e crescente ao longo do ano,
diminuindo apenas no final, justamente de forma a não
ultrapassar o limite de R$ 3.600.00,00, ao mesmo tempo em
que aumenta nas demais empresas, notadamente na
CONTASUL, como se vê do Anexo III - Receita Bruta e SIMPLES
Nacional.
Essa operação se dá pela transferência de
faturamento de uma empresa para outra, ou seja, clientes de
Fl. 5269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
28
uma empresa passam a ser cobrados por outra, embora, na
prática, sigam sendo atendidos pela mesma empresa. A
transferência, que alcança os valores resumidos no quadro a
seguir, é explicitada no Anexo IV - Transferência de
Faturamento entre Clientes, em que são identificados, por
cliente, a empresa responsável pelo faturamento e os
documentos fiscais contra eles emitidos, com data, número e
valor:

Exemplo da transferência de clientes ao sabor da
conveniência do grupo é o que se dá com a empresa
GIACOMET
TERMO
METALÚRGICA
LTDA.,
CNPJ
88.650.718/0001-74, com sede em Caxias do Sul. Cliente do
RAZÃO CC até dezembro de 2015, do RAZÃO POA de janeiro
de 2016 a maio de 2018 e da CONTASUL a partir de junho de
2018, seguiu sendo cliente da CONTASUL mesmo depois de
sua transferência para Novo Hamburgo - sem perder de vista
que, até setembro de 2018, pelo menos, a CONTASUL não se
estabelecera de fato naquela cidade, permanecendo seus
empregados nas dependências do RAZÃO CC, em Caxias do
Sul.
Embora em dezembro de 2015 o faturamento
tivesse sido transferido do RAZÃO CC para a CONTASUL, os
dados informados na DCTF se mantiveram inalterados, com
Ernâni de Napoli Velho, do RAZÃO CC, e Mariângela Boff, do
RAZÃO POA, como responsáveis. Ainda assim, as declarações,
mesmo aquela de dezembro de 2015, foram assinadas
eletronicamente pela pessoa física identificada pelo CPF n°
009.178.500-68, pertencente a Ernâni de Napoli Velho.
Esse e outros exemplos compõem o Anexo V -
Dados Extraídos GFIP e DCTF, construído com base nas GFIP e
DCTF transmitidas por cada uma das empresas para os
Fl. 5270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
29
clientes selecionados nessa amostragem, bem como nos
dados de recepção das referidas declarações (Doc 08 03).
O que chama mais atenção é que o faturamento
da Razão CC ao longo do ano é contínuo e crescente sendo
que ao final ele para de crescer para não ultrapassar o limite
legal, sendo a partir daí o faturamento direcionado as outras
empresas do grupo que passam a receber um aporte de
receitas.
Este comportamento e outros descritos acima não
deixam dúvida do desmembramento das receitas entre as
empresas do grupo, visando não ultrapassar o limite legal
estabelecido para empresas do Simples Nacional.
Assim, a alegação de que algumas das receitas
eram recebidas pelas empresas do grupo em função de suas
especialidades, não explica o comportamento demonstrado
pela Fiscalização.

O recorrente afirma também que não estaria demonstrado que profissionais
do Razão Centro teriam assinado demonstrativos contábeis, nem que houve movimentação de
empregados entre as empresas.
Entretanto, a acusação fiscal não é de que haveria empregados em comum
ou movimentação formal significativa destes entre as empresas. O que diz a fiscalização é que
parte dos empregados e sócios realizavam indistintamente suas tarefas a todas as empresas,
independente da empresa a que estavam formalmente vinculados. Os exemplos referidos pela
fiscalização são reproduzidos no acórdão ora recorrido:
Para tanto, traz como exemplo o caso da sócia-
administradora da Razão POA, Mariângela Boff, que era
coordenadora de Recursos Humanos do grupo, exercendo as
atividades nas dependências do Razão CC, Caxias do Sul, onde
sempre residiu.
No mesmo sentido ocorreu com Ricardo Corazza
Wisintainer, então empregado do Razão POA e coordenador
de tecnologia de informação, cujo visto é encontrado em
documentos do Razão CC e da Contasul, em períodos que
sequer estava vinculado a Razão POA.
Além destes exemplos, consta, também, do Termo
de Exclusão fartas ocorrências verificadas, por amostragem,
Fl. 5271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
30
pela Fiscalização da confusão laboral e patrimonial ocorrida
entre as empresas, conforme abaixo:
• cobranças emitidas contra RAZÃO POA com endereço do
RAZÃO CC ou tendo como contato empregado do RAZÃO CC;
• cobranças emitidas por RAZÃO POA com endereço do
RAZÃO CC; • cobranças emitidas contra RAZÃO CC e
CONTASUL, tendo como contato e/ou visto de Ricardo
Corazza Wisintainer;
• cobranças emitidas contra CONTASUL com telefone do
RAZÃO CC (3028- 1551) e com visto de Ricardo Corazza
Wisintainer;
• cobranças emitidas contra CONTASUL tendo como contato
empregado do RAZÃO CC;
• cobranças emitidas contra CONTASUL tendo como
endereço e/ou local de entrega RAZÃO CC e como contato
ou solicitante empregado do RAZÃO CC;
• cobranças emitidas contra CONTASUL tendo como
endereço e/ou local entrega RAZÃO POA, com visto de
Ricardo Corazza Wisintainer;
• cobranças emitidas contra RAZÃO CC, com visto de Ricardo
Corazza Wisintainer, pagas por CONTASUL;
• cobranças emitidas contra RAZÃO CC, referentes a
carimbos confeccionados por RAZÃO CC para RAZÃO CC,
CONTASUL e/ou RAZÃO POA, e para empresas por eles
atendidas;
•cobranças emitidas por CONTASUL, referente a carimbos
confeccionados por RAZÃO CC para empresas da CONTASUL
ou a serviços ou produtos fornecidos ao RAZÃO CC (nome e
CNPJ);
• despesas com clientes da CONTASUL, pagas por RAZÃO CC;
• despesas com veículos do RAZÃO CC, conduzidos por
empregados da CONTASUL ou do RAZÃO POA;
• despesas com veículos do RAZÃO CC, pagas por
CONTASUL;
Fl. 5272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
31
• despesas com cursos para empregados ou sócios da
CONTASUL, pagas por RAZÃO CC, e para empregados do
RAZÃO CC, pagas por CONTASUL;
• despesas com alimentação para empregados e/ou sócio da
CONTASUL e do RAZÃO POA, pagas por RAZÃO CC;
• despesas com empregados do RAZÃO POA, com visto de
Ricardo Corazza Wisintainer, pagas por CONTASUL;
• despesas com transporte de empregados da CONTASUL e
do RAZÃO CC, com itinerário entre CONTASUL e RAZÃO CC e
clientes de uma e
• despesas com alimentação para empregados e/ou sócio da
CONTASUL e do RAZÃO POA, pagas por RAZÃO CC;
• despesas com empregados do RAZÃO POA, com visto de
Ricardo Corazza Wisintainer, pagas por CONTASUL;
• despesas com transporte de empregados da CONTASUL e
do RAZÃO CC, com itinerário entre CONTASUL e RAZÃO CC e
clientes de uma e outra empresa, pagas por CONTASUL;
• despesas com tele-entrega, com itinerário entre
CONTASUL e RAZÃO CC e clientes de uma e outra empresa,
pagas por CONTASUL;
• despesas do RAZÃO CC, da CONTASUL e do RAZÃO POA,
com relatório e visto de Ricardo Corazza Wisintainer, pagas
por CONTASUL;
• documentos emitidos por RAZÃO POA com telefone da
CONTASUL (2108- 9696) ou do RAZÃO CC (3028-1551 ou
3028-8606); pagamento de serviços prestados ao RAZÃO
POA tendo como contratante RAZÃO CC (nome e CNPJ);
• pagamento de cartão crédito de Lucas Onzi, sócio-
administrador do RAZÃO POA, com endereço do RAZÃO CC;
• documentos emitidos por RAZÃO POA com telefone da
CONTASUL (2108- 9696) ou do RAZÃO CC (3028-1551 ou
3028-8606);
• pagamento de serviços prestados ao RAZÃO POA tendo
como contratante RAZÃO CC (nome e CNPJ);
• pagamento de cartão crédito de Lucas Onzi, sócio-
administrador do RAZÃO POA, com endereço do RAZÃO CC;
Fl. 5273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
32
• remessas rodoviárias de documentos da CONTASUL para
RAZÃO POA (identificado como "Razão Centro Contábil
Porto Alegre"), pagas por RAZÃO CC;
• remessas rodoviárias de documentos do RAZÃO CC e da
CONTASUL para RAZÃO POA (identificado como "Razão
Centro Contábil Porto Alegre"}:
• remessas rodoviárias de documentos do RAZÃO POA
(identificado como "Razão Centro Contábil") para
RAZÃO CC, pagas por RAZÃO CC;
• remessas rodoviárias de documentos do RAZÃO CC e
da CONTASUL para Bianca Cunha, empregada do
RAZÃO POA de 03 de novembro de 2014 a 24 de
outubro de 2017 e da CONTASUL do mesmo dia 24 de
outubro de 2017 a 18 de janeiro de 2018;
• remessas rodoviárias de documentos do RAZÃO CC
para Lucas Onzi, sócioadministrador do RAZÃO POA;
• multas de trânsito ou sinistro com veículo do RAZÃO CC,
conduzido por empregado do RAZÃO POA ou empregado ou
sócio da CONTASUL, pagas por RAZÃO CC;
• locação de veículo por RAZÃO CC, tendo como usuário
empregado da CONTASUL;
• solicitação de serviço/produto para CONTASUL ou para
RAZÃO POA por empregado do RAZÃO CC;
• troca de e-mails entre empregados do RAZÃO CC sobre
operação com empresa da CONTASUL ou com despesa paga
por CONTASUL, ou ainda solicitando realização de
pagamento, serviço ou operação para CONTASUL;
• troca de e-mails entre empregados do RAZÃO CC
solicitando realização de pagamento, serviço ou operação
para RAZÃO CC, com despesas pagas por CONTASUL e com
visto de Mariângela Boff;
• troca de e-mails entre Lucas Onzi, sócio-administrador do
RAZÃO POA, e empregados do RAZÃO CC, solicitando
realização de pagamento, produto ou serviço para RAZÃO
POA; e
Fl. 5274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
33
• troca de e-mail entre empregados do RAZÃO CC, com
cópia para Mariângela Boff, informando que os valores de
PIS a que têm direito clientes das três empresas será
depositado, em função de convênio, na conta do RAZÃO CC,
para ser posteriormente direcionado a cada um dos
referidos clientes.
Diante de todas estas ocorrências elencadas pela
Fiscalização é evidente a forma como operavam as empresas,
como se fossem uma única, pois havia realmente uma
confusão laboral e patrimonial entre elas.
É de se consignar que o mais importante nestas
descrições era o modus operandi das empresas, funcionando
mais como setores de uma única empresa do que
propriamente de empresas distintas.
Mais uma vez deve se afastar a tese do
defendente de que as empresas atuavam em parceria
comercial ou mesmo permite a conclusão de que operavam
dentro do que emanam os princípios contábeis e as normas
legais que estimulam o associativismo. Ou melhor, não se
pode interpretar as normas que estimulam o relacionamento
entre as empresas a ponto de invalidar/anular outras normas
e princípios que regem a forma como empresas autônomas
devam operar.
Outro ponto questionado pela defesa é que os
fatos colhidos pela Fiscal durante o período de Fiscalização
não permite concluir como as empresas operavam em todo o
período objeto da ação fiscal; para tanto, informa que a
circunstância
dos
empregados
da
Contasul
estarem
trabalhando no Razão CC, deu-se devido a reformas ocorridas
naquela empresa, situação que teria motivado o treinamento
dos empregados da Contasul pelo Razão CC. A justificativa não
merece acolhida.

Fato relevante também é o compartilhamento da estrutura física pelas
empresas; conforme consta do relatório fiscal:

3.1 Localização
Fl. 5275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
34
Embora estabelecidas e em funcionamento em
endereços distintos de janeiro de 2014 a dezembro de 2015,
diligências realizadas ao longo do procedimento fiscal, que
teve início em julho de 2018, permitiram constatar que a
confusão entre as empresas veio a alcançar até mesmo o
espaço físico ocupado por elas, notadamente no que diz
respeito ao RAZÃO CC e à CONTASUL.
Prova disso é que a transferência da CONTASUL para
Novo Hamburgo em dezembro de 2017, conforme alteração
contratual correspondente, só aconteceu no papel, não
havendo no local, até setembro de 2018, pelo menos,
qualquer ocupação.
Ainda assim, naquele mesmo mês, bem como nos que
se seguiram à mudança, o estabelecimento matriz da
empresa, em Novo Hamburgo, contava mais de vinte
segurados empregados (SE) e dois contribuintes individuais
(Cl), de acordo com informações prestadas pela própria
empresa em GFIP, ao mesmo tempo em que o
estabelecimento filial, que migrara de uma sala para outra no
prédio onde tem sua sede o RAZÃO CC, em Caxias do Sul,
sequer apresentava GFIP (Doc. 06 01), o que só se explica pelo
fato de os referidos segurados prestarem seus serviços,
efetivamente, ao RAZÃO CC, e nas dependências deste.
Intimada a indicar o local de prestação de serviços e a
função exercida pelos atuais empregados, a empresa limitou-
se a informar, quanto ao local, a cidade ou cidades em que
eles eram prestados, tendo em vista que alguns clientes
seriam atendidos em suas próprias dependências (Doc. 02 04).
Foi então intimada a indicar a empresa em cujas
dependências cada empregado prestava serviços. Em
resposta, relacionou clientes e cidades, sem especificar, no
entanto, em que local de "Caxias do Sul" trabalhariam os
cerca de vinte empregados que atendiam "clientes diversos
remotamente" (Doc. 02 05), resultando óbvio que só poderia
ser nas dependências do RAZÃO CC, como aliás já
reconhecera Mariângela Boff, ao receber o TIF n° 3 (Doc 02
06), e também Paulo César Motta, ao receber o Termo de
Ciência e de Continuidade de Procedimento Fiscal (Doc 02 07).
Fl. 5276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
35

De todo o exposto, verifica-se que os empregados que formalmente
estavam registrados na empresa “Contasul”, trabalhavam nas dependências da empresa Razão;
esta empresa, inclusive, à época, ao ser intimada para prestar esclarecimentos a respeito do local
de trabalho dos seus empregados, disse que estes trabalhavam remotamente em clientes, porém
sem especificar o local de atendimento destes; contudo, em sede recursal, disse estarem “em
treinamento” dentro da empresa Razão, visando a implantação de uma “futura franquia”.
Ainda, o argumento defensivo não se sustenta em confronto com os relatos
colhidos no curso da fiscalização das pessoas de Mariângela Boff e Paulo César Motta,
confirmatórios de que a empresa “Contasul” utilizava o espaço físico da empresa Razão para
realizar suas atividades:

Sobre a mudança de endereço da filial da CONTASUL da
sala 911 para a sala 802 do mesmo prédio, Mariângela Boff
informou que a empresa havia comprado uma sala e que estavam
sendo comprados móveis para guarnecê-la. Ao ser questionada
sobre onde trabalhavam os empregados da CONTASUL, tendo em
vista que na matriz, em Novo Hamburgo, não havia nada, e que a
filial ainda estava por se instalar, respondeu que trabalhavam nas
dependências do RAZÃO CC.
[...] Por fim, quando da entrega do Termo de Ciência e
de Continuidade de Procedimento Fiscal às três empresas, em 02 de
abril de 2019, a fiscalização pediu novamente pela CONTASUL, na
sala 802, ao que a recepcionista do prédio informou tratarem-se da
"mesma empresa" (RAZÃO CC e CONTASUL), mas que ainda assim
poderia interfonar para a sala 802. Dessa feita, nesse local, a
fiscalização foi recebida pelo sócio-administrador da empresa,
Paulo César Motta, em uma pequena sala, sem qualquer
identificação,
divisão
ou
estrutura
administrativa,
onde
trabalhavam cerca de dez pessoas, esclarecendo que estavam ainda
em vias de se instalar [...]

Por meio do acesso à página da internet www.envelrazao.com.br da Razão
CC, a fiscalização destacou, da descrição da empresa, o anúncio de que a marca “Envel Razão” fora
resultado de um plano de estruturação e sucessão, que teriam levado Ernan e Marçal à efetiva
administração do negócio, tendo adesão, em 2009, pela empresa “Contasul” à Razão, mesma
época em que houve a aquisição, por parte do Marçal, de 80% do capital social da “Contasul”. Já a
segunda adesão, seria da empresa Razão POA, na qual constaria como sócios-administradores
Lucas Onzi e Marçal, conforme print colacionado ao Termo Fiscal e reproduzido abaixo:
Fl. 5277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
36

Portanto, o que se observa dos relatos é que a marca “Envel Razão” foi
iniciada em 2009/2010, diferentemente do que alegam os recorrentes – afirmativos de que a
marca teria sido iniciada só mais recentemente, em 2018.
Insta informar que a Fiscalização colheu, ainda, outros elementos de
convicção, além dos já mencionados acima, de que as empresas operavam como se fossem uma
única, que foram resumidos, no acórdão da DRJ (fls. 5.166-5.194), da seguinte forma:

- 3.2 Endereço Eletrônico, Internet e Telefone
As empresas utilizavam o mesmo domínio de internet e os
mesmos telefones e a logomarca Razão Envel;
- 3.4 Homologação de TRCT de empregados do Razão POA As
rescisões dos empregados do Razão POA, sediadas em Porto
Alegre, eram homologadas pelo Sindicato localizado em
Caxias do Sul e não no Sindicato de Porto Alegre como era
razoável supor, provavelmente porque os empregados
efetivamente prestavam os serviços para as empresas Razão
CC e Contasul que estavam localizadas em Caxias do Sul; - 3.6
Procurações As empresas Razão CC e Contasul outorgaram
procurações aos mesmos procuradores para tratar de todos
os negócios e assuntos de interesse de ambas as empresas
outorgantes;
- 3.7 Programa de Saúde Ocupacional As demonstrações
ambientais apresentadas pela Razão CC, Contasul e Razão
POÁ foram realizadas pelo mesmo profissional, tendo sido
acompanhada pela mesma pessoa a Sra Jocasta Sotoriva e
Tânia Zeferino Scherer empregadas da Razão CC;
- 3.8 Relação Anual de Informações Sociais – RAIS Consta o
endereço eletrônico da entrega das RAIS das três empresas,
quando não responsável pelas informações a Sra Mariângela
Boff, empregada do Razão CC de novembro de 2000 a junho
de 2010, depois sua sócia, de novembro de 2010 a dezembro
Fl. 5278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
37
de 2012 e depois sócia administradora do Razão POÁ. Consta,
ainda, que a Sra Mariângela nunca esteve formalmente
vinculada à Contasul, mas que efetivamente é coordenadora
de RH do grupo;
4 – José Roberto Silveira Saraiva Neste tópico a Fiscalização
faz um extenso relato a respeito da relação havida entre o
Razão POA e o escritório de José Roberto Silveira Saraiava,
nela traz provas de que as empresas unificadas pela marca
Envel Razão estavam submetidas há um comando único.

Por fim, insurgem-se os recorrentes contra os efeitos retroativos trazidos no ADE
para fins de exclusão da empresa do Simples Nacional de 1o de agosto de 2013 até 1o janeiro de
2025, pois constituem consequência onerosa, irrazoável e desproporcional, uma vez que vai
contra o ordenamento jurídico que assegura tratamento diferenciado as micro e pequenas
empresas, conforme art. 170 da CF/88 e a LINDB.
Os efeitos da retroatividade da exclusão da empresa do Simples Nacional deram-se
na forma do § 2o do art. 29 da Lei Complementar n. 123/2006:

Art. 29. [...]
§ 1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em
que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes.
§ 2o. O prazo de que trata o §1° deste artigo será elevado para
10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime
especial previsto nesta Lei Complementar.

Tendo em vista que a situação impeditiva ocorreu em julho de 2013, mês que a
receita bruta das empresas do grupo atingiu o limite máximo permitido, sem que houvesse a
comunicação da exclusão a que empresas estavam obrigadas, sendo assim, a exclusão deu-se de
julho de 2013 a 2015.
Fl. 5279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729169/2019-41
38
Contudo, como ficou demonstrada a simulação perpetrada pelas empresas com a
finalidade de desmembrar seu faturamento entre as empresas do grupo, e a teor do § 2o do art.
29 da Lei Complementar n. 123/2006, os efeitos da exclusão tiveram acrescido um prazo
suplementar, conforme previsto no § 1o do art. 29 da mesma lei, de dez anos.
Cumpre informar que os efeitos da exclusão estão determinados em lei, não
podendo serem alterados em face de sua atividade vinculada deste julgador (art. 142 da Lei n.
5.172/66); portanto, deve-se observância ao preconizado na legislação, que não se pode afastar
por razões de “falta de razoabilidade” ou “desproporcionalidade”, mormente em vista do que
preconiza a Súmula n. 2 deste CARF.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 5280
DF CARF MF
Original